Tribunal: CARF
Processo: 13802.001079/95-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13802.001079/95-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.961 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
NAVEGANTES COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/1990 a 31/03/1992
FINSOCIAL. EXIGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
No julgamento do RE n° 150.764-1/PE, em que foi apreciada pelo STF a
legitimidade da exigência do FINSOCIAL, com relação às empresas
comerciais, decidiu o Tribunal que o art. 56 do ADCT teria recepcionado
provisoriamente a Contribuição para o FINSOCIAL "até que a lei disponha
sobre o art. 195, 1", o que só teria ocorrido com o advento da Lei
Complementar n° 70/91, que instituiu a COFINS. Em consequência, julgou
inconstitucionais as majorações de alíquotas ocorridas até então.
Recurso Voluntário negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13802.001079/95-28
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.961 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13802.001079/95-28

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 003624 (fls. 71 a
77), proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, que,
por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:

Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de São Paulo (SP) e retratado no Acórdão recorrido, o que
passo a fazer nos seguintes termos:

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.961 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13802.001079/95-28

Conforme fls. 82, verifica-se que o Aviso de Recebimento da notificação postal
referente a decisão da DRJ voltou com a informação de que o destinatário “mudou-se”. Então, a
notificação se processou por edital, fls. 83, sem que o contribuinte apresentasse recurso. Lavrada
a inscrição em dívida ativa e expedida a CDA (fls. 89 a 107) foi proposta Execução Fiscal.
Citado, o Contribuinte apresentou exceção de pré-executividade, alegando ausência de intimação
da decisão da DRJ, sendo provida pelo MM Juízo da 6a Vara de Execuções Fiscais da 1a
Subseção Judiciária de São Paulo (fls. 165 a 169) e mantida pelo TRF da 3a Região (fls. 171 a
177). Foi negado seguimento ao Recurso Especial da Fazenda (fl. 181). O STJ negou provimento
ao Agravo em Recurso Especial da Fazenda (fl. 191).Trânsito em julgado em 21/10/2014 (fl.
195).
Assim, cientificada da decisão da DRJ em 12/01/2017, conforme Edital no
08/2017 de fl. 199, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 02/03/2017, fls.
220, pugnando pelo provimento do recurso e cancelamento da exigência fiscal, com a
consequente extinção do crédito tributário exigido, alegando as mesmas razões da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.961 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13802.001079/95-28

Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Ressalta-se, contudo, que a Recorrente foi intimada do acórdão no 003624, de
27/10/1999, por meio do Edital no 08/2017, de fls. 199, segundo o qual o prazo de 30 dias para
apresentação do Recurso Voluntário começaria a correr no 16o dia da data de sua afixação.
Então, afixado o edital em 12/01/2017 (quinta-feira), o prazo de trinta dias iniciar-se-ia em
28/01/2017 (sábado), prorrogando-se para o dia útil seguinte, 30/01/2017 (segunda-feira),
findando-se em 28/02/2017 (terça-feira de Carnaval), prorrogando-se para o dia útil seguinte,
01/03/2017 (quarta-feira de cinzas).
Em 24/02/2017 (sexta-feira) a Recorrente postou via correios referido recurso (fl.
275), o qual foi recepcionado na SRF em 23/03/2017, portanto tempestivo.
2. Mérito
Trata-se de auto de infração lavrado em face da Contribuinte visando a cobrança
da contribuição FINSOCIAL referente ao período compreendido entre janeiro de 1990 a março
de 1992, no valor de R$ 544.644,83, nos termos do art. 1o, § 1o, do Decreto-lei no 1940/1982; art.
16, 80 e 83 do RECOFIS, aprovado pelo Decreto no 92.698/1986 e art. 28 da Lei no 7.738/1989
(fls. 22 a 25).
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação do contribuinte, em resumo; (i)
preliminarmente, afastou a decadência dos débitos entre janeiro e julho de 1990 diante do prazo
decadencial de 10 anos previsto no art. 45, da Lei no 8212/91; (ii) quanto à inconstitucionalidade
do FINSOCIAL, pontuou que não cabe a autoridade administrativa apreciar as alegadas
inconstitucionalidades ; (iii) no mérito, sobre o FINSOCIAL exigido das empresas comerciais e
mistas, reconhece a sua exigência no percentual de 0,5%.
Em síntese, em Recurso Voluntário a Contribuinte reitera os argumentos contidos
na impugnação, destacando o histórico da contribuição ao FINSOCIAL, assim como sua
inexigibilidade face ao entendimento do STF, e pede seja reformada a decisão de primeiro grau,
cancelando-se o auto de infração e declarando-se a extinção do crédito tributário.
2.1 – Da exigência do FINSOCIAL
A Contribuição para o FINSOCIAL, instituído pelo Decreto-Lei no 1.940, de 25
de maio de 1982, foi recepcionada pela atual Constituição. Referido Decreto-lei institui uma
contribuição social destinada a custear investimento de caráter assistencial em alimentação,
habitação popular, saúde, educação e amparo ao pequeno agricultor (art. 1o), correspondente a
alíquota de 0,5% (meio por cento) incidente sobre a receita bruta das empresas públicas e
privadas que realizam venda de mercadorias, bem como das instituições financeiras e das
sociedades seguradoras (art. 1o, § 1o) e de 5% (cinco por cento) para as empresas privadas que
realizam exclusivamente venda de serviços, incidente sobre o valor do Imposto de Renda devido,
ou como se devido fosse (art. 1o, § 2o). Apenas a venda de mercadorias ou serviços destinados ao
exterior, nas condições estabelecidas pela portaria do Ministro da Fazenda, ficaram fora do seu
âmbito de incidência.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.961 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13802.001079/95-28

No Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a atual Constituição cuidou
de preservar essa contribuição social, estabelecendo, no seu art. 56, que:
Até que a lei disponha sobre o art. 195, I, a arrecadação decorrente de, no mínimo,
cinco dos seis décimos percentuais correspondentes a alíquota da contribuição de que
trata o Decreto-lei no 1.940, de 25 de maio de 1982, alterada pelo Decreto-lei no 2.049,
de 1o de agosto de 1983, pelo Decreto no 91.236, de 8 de maio de 1985, e pela Lei no
7.611, de 8 de julho de 1987, passa a integrar a receita da seguridade social,
ressalvados, exclusivamente no exercício de 1988, os compromissos assumidos com os
programas e projetos em andamento.
Essa alíquota de 0,5% veio a ser acrescida de 0,1% apenas no exercício de 1988,
na forma do Decreto-lei no 2.397/87, o que, no entanto, foi ignorado pelo legislador constituinte
ao se referir, no art. 56 do ADCT, a “cinco dos seis décimos percentuais”
Já na vigência da atual Constituição, sobreveio a Lei no 7.689, de 15 de dezembro
de 1988, resultado da conversão da Medida Provisória no 22.188, instituindo uma contribuição
social sobre o lucro das pessoas jurídicas, destinada ao financiamento da seguridade social (art.
1o), tendo por base de cálculo da contribuição o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda (art. 2o), pelas alíquotas de 10% da receita bruta, no período de
10 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, no caso de pessoa jurídica desobrigada de
escrituração contábil (§ 2o, art. 2o), e de 8% para as empresas comerciais (art. 3o), sendo de 12%,
no exercício de 1989, para as instituições referidas no art. 1o do Decreto-lei no 2.426, de 7 de
abril de 1988 (parágrafo único, art. 3o).
Essa contribuição foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, à exceção do resultado apurado no período base encerrado em 31/12/88, como previsto
no seu art. 8o, tido por inconstitucional (RE no 140.733). No seu art. 9o, a Lei no 7.689/88
manteve as contribuições previstas na legislação em vigor, incidentes sobre a folha de salários e
a de que trata o Decreto-lei no 1.940/82, e alterações posteriores, incidente sobre o
faturamento das empresas, com fundamento no art. 195, I, da Constituição, o que veio a ser
considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 150.764-1/PE.
O Supremo Tribunal assentou que, quanto às empresas comerciais, industriais,
financeiras, seguradoras e mistas, o FINSOCIAL deve ser cobrado conforme o Decreto-Lei n.
1.940/1982 e suas alterações anteriores à Constituição de 1988, até a edição da Lei
Complementar n. 70/1991, em razão da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n. 7.689/1988 e
das posteriores majorações de alíquota.
Nesse sentido:
“CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PARÂMETROS - NORMAS DE REGÊNCIA -
FINSOCIAL - BALIZAMENTO TEMPORAL. A teor do disposto no artigo 195 da
Constituição Federal, incumbe à sociedade, como um todo, financiar, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, a seguridade social, atribuindo-se aos empregadores a
participação mediante bases de incidência próprias - folha de salários, o faturamento e o
lucro. Em norma de natureza constitucional transitória, emprestou-se ao
FINSOCIAL característica de contribuição, jungindo-se a imperatividade das
regras insertas no Decreto-Lei n. 1940/82, com as alterações ocorridas até a
promulgação da Carta de 1988, ao espaço de tempo relativo a edição da lei prevista no
referido artigo. Conflita com as disposições constitucionais - artigos 195 do corpo
permanente da Carta e 56 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias -
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.961 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13802.001079/95-28

preceito de lei que, a título de viabilizar o texto constitucional, toma de empréstimo, por
simples remissão, a disciplina do FINSOCIAL. Incompatibilidade manifesta do art.
9o da Lei no 7689/88 com o Diploma Fundamental, no que discrepa do contexto
constitucional” (RE 150.764/PE, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio,
Plenário, DJ 2.4.1993).
“O Plenário desta Corte, por ocasião do julgamento do RE 150.764, DJ de 02/04/1993,
fixou o entendimento no sentido de que, em relação às empresas comerciais, financeiras
e seguradoras, o FINSOCIAL deve ser cobrado nos moldes do Decreto-Lei 1.940/82 e
de suas alterações anteriores à Constituição de 1988, até a edição da LC 70/91 - em
função da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 7.689/88 e das posteriores
majorações de alíquota” (RE 198.604-EDv-ED, Redatora para o acórdão a Ministra
Ellen Gracie, Plenário, DJe 22.5.2009).
Com efeito, o STF assegurou que a cobrança da contribuição ao FINSOCIAL
deveria obedecer aos ditames do Decreto-Lei n. 19.940/1982 até a edição da Lei Complementar
n. 70/1991, devendo ser aplicada a alíquota de 0,5% sobre o faturamento.
A contribuição para o FINSOCIAL (Decreto-lei no 1.940/82) vigeu até que a Lei
complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991, viesse a instituir a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social, devida pelas pessoas jurídicas, inclusive, as a elas
equiparadas pela legislação do Imposto sobre a Renda, destinadas exclusivamente às despesas
com atividades-fim das áreas de saúde, previdência e assistência social (art. 1o), pela alíquota de
2% sobre o faturamento mensal, assim considerada a receita bruta das vendas de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza (art. 2o). Da mesma forma que seus
congêneres, isentou da contribuição a venda de mercadorias e serviços destinados ao exterior,
nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo (art. 7o).
Sem dúvida, essa contribuição social, denominada COFINS, instituída pela Lei
Complementar no 70/91, veio substituir a contribuição para o FINSOCIAL, versada no Decreto-
lei no 1.940/82, tanto que, sem poder fazê-la subsistir, revogou-a expressamente no seu art. 13,
verbis:
Art. 13. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte aos noventas dias posteriores àquela
publicação, mantidos, até essa data, o Decreto-lei no 1.940, de 25 de maio de 1982, e
alterações posteriores, a alíquota fixada no artigo 11 da Lei no 8.114, de 12 de
dezembro de 1990.
(grifou-se)
Portanto sem razão a Recorrente em sua pretensão de ver reconhecida a
impossibilidade de cobrança do FINSOCIAL após a vigência da Constituição de 88.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.961 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13802.001079/95-28

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital